Tribunal: TJSP
Processo: 2064909-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O paciente não comprovou pertencer ao grupo de risco, bem como não preenche os requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O paciente não comprovou pertencer ao grupo de risco, bem como não preenche os requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.